Tribunal: STF
Processo: ARE 1558560
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas. Alegação de ofensa ao princípios constitucionais da legalidade, do devido processo legal e da segurança jurídica. Falta de prequestionamento. Ausência de repercussão geral da matéria (Tema nº 660-RG). Ofensa reflexa. Não provimento.



    1. Consoante asseverado no decisum agravado, as alegações de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da legalidade e do devido processo legal não foram objeto de análise pelo TSE, carecendo do indispensável prequestionamento. 



    2. Consoante a jurisprudência da Suprema Corte, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando necessita, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição. Entendimento reafirmado no julgamento do ARE nº 748.371/MT-RG, paradigma do Tema nº 660 da Repercussão Geral, no qual se concluiu pela atribuição dos efeitos da ausência de repercussão geral.



    3. A suposta ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da segurança jurídica, caso existente, seria meramente indireta ou reflexa, porquanto demandaria a revisão da interpretação conferida pelo Tribunal de Origem à legislação infraconstitucional pertinente ao caso (Lei nº 9.096/95 e Resolução TSE nº 23.622/20).



    4. Agravo regimental não provido.